Tribunal: TJDFT
Processo: 0000029-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. NATUREZA DA DROGA. MACONHA. GRANDE QUANTIDADE. PLEITO IMPROCEDENTE. MANTIDA A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1⁄2 (METADE). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.

2. Mantém-se a fração de redução de 1⁄2 (metade) em face do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da LAD), considerando a natureza da droga e grande quantidade apreendida, que não foram objeto de valoração na 1a fase da dosimetria da pena.

3. Recurso conhecido e não provido.